Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECOMENDAÇÕES No 44/2013 e 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não sendo óbice a tal benefício o fato de estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, conforme interpretação in bonam partem das Resoluções n° 44 e 391 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio durante a execução penal atende ao objetivo de ressocialização dos condenados que buscam a elevação de sua escolaridade.
3. Nesta sede recursal, não há como atender o pleito de concessão da justiça gratuita, devendo a alegada incapacidade econômica do recorrente ser verificada pelo Juízo da Execução Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no § 5o do artigo 126 da Lei de Execuções Penais.